Tribunal: TJSP
Processo: 2246801-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO INDEFERIDO DE PESQUISA VIA INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS FEITAS. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE LIMITAÇÃO LEGAL PARA A REALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INTELIGÊNCIA NO ARTIGO 831 DO CPC. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD.